Tribunal: TJPA
Processo: 0026698-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026698-03.2010.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO RUFINO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0026698-03.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

ADVOGADOS: LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JUNIOR e ZANANDREA CARLA ALENCAR OLIVEIRA

EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO RUFINO SANTIAGO

ADVOGADOS: LAERCIO CARDOSO SALES NETO e LUIZ ANTONIO SANTIAGO CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e empresarial. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Execução de título extrajudicial. Alegação de omissão, obscuridade e contradição. Pretensão de rediscussão do mérito. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Pará – SICOOB COOESA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em Apelação Cível, mantendo decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e a inexigibilidade de nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, bem como majorou honorários advocatícios recursais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou ausência de fundamentação aptas a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para rediscutir matérias já decididas.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentação adequada acerca da prescrição, da inexequibilidade do título, da inaplicabilidade do enriquecimento sem causa e da majoração dos honorários recursais.

5.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, reproduzindo argumentos já analisados na Apelação Cível e no Agravo Interno, sem indicação concreta de vício decisório.

6.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

7.

O prequestionamento não impõe ao julgador a manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. A discordância da parte com as conclusões adotadas no acórdão não configura vício apto a ensejar a integração da decisão. 3. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA
, em face de acórdão (PJe ID 31238220) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

30451104):

“
Ementa
: direito processual civil e empresarial. Agravo interno em apelação cível. Execução de título extrajudicial. Nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito. Inexequibilidade do título. Prescrição trienal. Enriquecimento sem causa. Honorários recursais. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Pará – Sicoob Cooesa contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e a inexigibilidade do título (nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito), extinguindo a execução ajuizada contra Maria da Conceição Rufino Santiago.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva, à luz do prazo trienal aplicável às notas promissórias; (iii) estabelecer se a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito possui autonomia e liquidez para fins executivos; (iv) analisar a aplicabilidade da vedação ao enriquecimento sem causa para afastar a prescrição ou suprir a ausência de título executivo.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é admissível, pois ainda que repita argumentos já lançados em apelação, impugna os fundamentos da decisão agravada, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade prevista no art. 1.021, §1º, do CPC.

4. A prescrição da pretensão executiva é reconhecida, pois a nota promissória, com vencimento em 30/12/2015, sujeita-se ao prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do CC e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A ausência de citação válida por inércia do exequente, mesmo após intimações sucessivas para custas, afasta a interrupção da prescrição (CPC, art. 240, §2º).

5. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não possui autonomia, nem liquidez, conforme Súmulas 233 e 258 do STJ, razão pela qual não constitui título executivo apto a embasar execução.

6. A alegação de vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) não pode afastar a incidência da prescrição nem suprir a ausência de título executivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

7. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da improcedência do recurso e da necessidade de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno é admissível quando, ainda que reiterando argumentos anteriores, impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. A pretensão executiva fundada em nota promissória prescreve em três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e da Lei Uniforme de Genebra. 3. A ausência de citação válida por inércia do exequente afasta a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §2º, do CPC. 4. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não possui liquidez nem autonomia, sendo inexequível, conforme Súmulas 233 e 258 do STJ. 5. A vedação ao enriquecimento sem causa não tem o condão de afastar a prescrição ou suprir a ausência de título executivo. 6. A interposição de recurso improvido enseja a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §3º, VIII, e 884; CPC, arts. 240, §2º, 784, III, 1.021, §1º, e 85, §11; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, Súmulas nºs 233 e 258; STJ, REsp nº 271.214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, j. 12.03.2003, DJ 04.08.2003; STJ, AgRg no Ag nº 430.237/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 11.05.2004, DJ 30.08.2004.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões, obscuridades e contradições que carecem ser apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer:

“a) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para que sejam supridas as omissões identificadas no v. acórdão embargado, especialmente quanto à natureza da Cédula de Crédito Bancário, ao prazo prescricional quinquenal, à interrupção da prescrição, à fundamentação da decisão e à majoração dos honorários recursais; b) que seja o acórdão integrado e complementado, com manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos legais e constitucionais: arts. 206, §5º, I, do CC; 240, §1º e 784, III, do CPC; 28 da Lei nº 10.931/2004; 85, §§2º e 11, 489, §1º, IV e VI, 4º e 6º do CPC; 884 do CC; e 5º, XXXV e LIV, da CF, assegurando o prequestionamento formal; c) no tocante aos honorários recursais, que seja reconhecida a ausência de caráter punitivo na interposição do Agravo Interno e afastada a majoração mantida pelo acórdão, ou, subsidiariamente, que seja reduzida a verba honorária a patamar compatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC; d) caso este Tribunal entenda inexistirem as omissões apontadas, requer o reconhecimento do prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC, a fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário; e) por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO JÚNIOR – OAB/PA 21.004-B, sob pena de nulidade.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível e Agravo Interno, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível e reiteradas pelo julgamento do recurso de Agravo Interno anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026